Tribunal: TJSP
Processo: 1005690-53.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
*Revisional - Cédula de Crédito Bancário - Revisão - Tarifa de registro do contrato – Abusividade configurada, ante a ausência de comprovação de que os serviços foram efetivamente prestados – Avaliação do bem comprovada - REsp no 1578553/SP (Tema 958) - Seguro – Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Restituição na forma simples – Recurso

Ementa:
*Revisional - Cédula de Crédito Bancário - Revisão - Tarifa de registro do contrato – Abusividade configurada, ante a ausência de comprovação de que os serviços foram efetivamente prestados – Avaliação do bem comprovada - REsp no 1578553/SP (Tema 958) - Seguro – Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Restituição na forma simples – Recurso parcialmente provido.*